Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITO INFRINGENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o recálculo do débito exequendo, fixando parâmetros de atualização (IPCA-E, juros de mora pela poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa SELIC).
2. O embargante sustenta omissão quanto ao risco de dano irreparável (dano in reverso), inexigibilidade da obrigação (art. 535, III, §§ 5o e 7o, CPC) e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 frente à EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. Definir se o acórdão deixou de enfrentar: i) a pendência da ação rescisória que discute a exigibilidade do título; ii) a aplicabilidade do Tema 864/STF e a inexigibilidade da obrigação; iii) a forma de atualização monetária do montante anterior à EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.022).5. Reconhece-se omissão apenas para esclarecer que o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em atenção ao princípio da cautela e para evitar prejuízo irreparável ao erário.6. Não há omissão quanto à inexigibilidade da obrigação, pois a matéria já foi analisada com base no Tema 864/STF, inaplicável ao caso por se tratar de reajuste escalonado previsto em lei específica.7. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional, pois apenas regulamenta critérios técnicos de atualização de débitos, em conformidade com a EC no 113/2021 e com precedentes desta Corte.8. Embargante busca rediscutir matéria já analisada, o que não se admite nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para consignar que o levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
Tese de julgamento:“1. Embargos de declaração só se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022). 2. O Tema 864/STF não se aplica a reajustes escalonados previstos em lei específica. 3. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a EC no 113/2021. 4. O levantamento de valores em execuções contra a Fazenda Pública deve observar o trânsito em julgado de ação rescisória sobre a mesma matéria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 489, §1o, IV, e 1.022; CF, art. 169, §1o; LRF, art. 21; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905.